Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708370-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDO LUNA DE GOIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almerindo Luna de Gois contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de tutela de urgência antecipada antecedente proposta em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (autos no 0700250-04.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 57386721, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção da benesse de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna e a de sua família. Dessa forma, junte o autor aos autos comprovante de recebimento, haja vista que se declara na qualidade de aposentado e as 3 últimas declarações de imposto, a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não tem condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, pois as suas despesas mensais aumentaram significantemente em razão da crise emergente no país. Aduz que o motivo de ter assumido prestações para a aquisição do veículo objeto do contrato de financiamento que se pretende a revisão “se prova extremamente importante para o sustento da família” e não deve afastar a presunção de carência financeira. Ressalta que as prestações mensais não são de valor elevado e está pleiteando a sua redução, diante da aplicação abusiva de juros mensais por parte do agravado. Tese considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada e argumenta que seria ônus da parte contrária comprovar que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Desse modo, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente de renda e não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Relatado. Decido. Apesar de não constar expressamente pedido de antecipação de tutela recursal, considerando a natureza da ação ajuizada na origem e o prazo concedido para o recolhimento das custas processuais, deve-se proceder à análise da pretensão recursal também em juízo de cognição sumária. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/4/2020, às 16h55]”. Todavia, no caso, a documentação apresentada pelo agravante com a finalidade de demonstrar que não teria condições de suportar as custas inerentes ao processo sem prejuízo da sua subsistência, apontam justamente em sentido contrário. No mês de janeiro de 2020 o agravante recebeu de crédito em sua conta corrente a soma aproximada de R$ 9.535,53 (ID no 15525417, pág. 3). Já no mês de fevereiro de 2020 a soma dos créditos foi de R$ 6.284,53 (ID no 15525417, pág. 1) e no mês de março R$ 4.028,87 (ID no 15525417, pág. 2). Compatibilizando os créditos recebidos pelo agravante e as despesas elencadas na petição inicial (ID no 53293999, pág. 2), depreende-se que a sua realidade financeira é incompatível com a alegação de quem é hipossuficiente de renda. Apesar de alegar que as despesas mensais básicas estejam comprometendo de maneira significativa os seus rendimentos, não é incumbência do Poder Judiciário, na análise do quesito “hipossuficiência de renda” fazer considerações sobre o padrão de vida que o agravante e seus familiares acharam por bem seguir, pois parte dos gastos mensais decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). No caso, contudo, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO 1. O novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Não comprovada no caso particular a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da Gratuidade de Justiça 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. O agravante não apresentou qualquer elemento apto a ensejar uma possível alteração da decisão já proferida quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 4. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, V, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro